Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001623-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO JOSE BRITA - CPF: 015.805.749-04 (AGRAVADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que homologou o valor de R$ 17.570,69 como base de cálculo dos honorários advocatícios, sob o fundamento de correção de erro material, determinando a expedição de RPV, sendo que a sentença exequenda havia fixado honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cumprimento de sentença, é possível homologar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa, sob o fundamento de correção de erro material, quando o título executivo judicial fixou honorários em percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a modificação do critério de cálculo ou da base de incidência da verba honorária fixada na decisão transitada em julgado.

4.

A correção de erro material somente é admissível para sanar inexatidões formais, não podendo ser utilizada para alterar o conteúdo da decisão judicial ou modificar a base de cálculo previamente estabelecida.

5.

A homologação do valor integral atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios altera o comando sentencial e resulta em majoração indevida da verba honorária.

6.

A alteração da base de cálculo dos honorários em cumprimento de sentença afronta os limites do título executivo judicial e a autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em cumprimento de sentença, deve-se observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença transitada em julgado.

2.

A correção de erro material não pode ser utilizada para modificar o critério de cálculo ou a base de incidência de verba honorária definida no título executivo judicial.

_______________

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026229-57.2013.8.11.0002, ajuizado por João José Brita, homologou o valor de R$ 17.570,69 como base de cálculo dos honorários advocatícios, sob o fundamento de correção de erro material.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em manifesta ilegalidade ao homologar valor que extrapola os limites fixados na sentença exequenda, que determinou honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 1.757,06.

Aduz que não houve pedido de majoração ou retificação por parte do exequente e que o valor de R$ 17.570,69 corresponde à integralidade do valor da causa, e não ao percentual definido judicialmente.

Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau representa alteração indevida da base de cálculo, com evidente afronta aos limites do título executivo judicial.

Por fim, requer seja provido o recurso, para afastar o valor da causa atualizado como base dos honorários, devendo o cumprimento de sentença observar apenas o percentual de 10% fixado no título executivo judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Município de Várzea Grande, insurge-se contra a decisão que homologou o valor de R$ 17.570,69 como base de cálculo dos honorários advocatícios, sob o fundamento de correção de erro material.

Extrai-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença refere-se à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Juízo Singular entendeu pelo deferimento da homologação do valor apresentado pelo exequente, nos seguintes termos:

“Verifico que o valor indicado no pedido de ID. 184087630 possui evidente erro material. Assim sendo, HOMOLOGO o valor do cálculo acostado ao feito ID. 184087635, no montante de R$ 17.570,69 (dezessete mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos). [...]

Por fim, EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 17.570,69 (dezessete mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), observando os dados bancários informados na petição de ID. 184087630. [...]”.

No mérito, o recurso merece provimento.

Verifica-se dos autos que, na sentença exequenda, os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa que, conforme consta da inicial, à época, perfazia o montante de R$ 9.165,19, restando definido, portanto, o critério objetivo para a apuração da verba honorária, nos limites do título executivo judicial.

Entretanto, no curso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem homologou o valor de R$ 17.570,69 como base de cálculo dos honorários advocatícios, sob o argumento de correção de erro material, adotando como parâmetro o valor atualizado da causa.

Vê-se que o valor de R$ 17.570,69 corresponde ao valor atualizado da causa e não, a quantia relativa aos honorários advocatícios.

Assim, providência não se mostra juridicamente adequada.

Isso porque, em sede de cumprimento de sentença, deve-se observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer modificação do critério de cálculo ou da base de incidência dos honorários fixados na decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A denominada correção de erro material não pode ser utilizada como meio de alterar o conteúdo da decisão judicial ou modificar a base de cálculo previamente estabelecida, mas apenas para sanar inexatidões meramente formais, o que não se verifica no caso em análise.

Ao homologar o valor integral atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, a decisão agravada acabou por modificar o comando sentencial, que havia fixado a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, resultando, na prática, em majoração indevida da verba honorária, em afronta aos limites do título executivo judicial e à autoridade da coisa julgada.

Assim, assiste razão ao agravante, devendo ser afastada a homologação do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando-se que o cumprimento de sentença observe exclusivamente o percentual de 10% fixado na sentença, nos exatos limites do título executivo judicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e homologar o valor de R$

1.757,06 (um mil e setecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), que corresponde aos honorários advocatícios fixados na sentença, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026